Tribunal: TJDFT
Processo: 0752745-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ACORDÃO PARCIALMENTE REFORMADO SEM ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO.
1. A configuração dos vícios cuja motivação enseja a oposição de embargos de declaração é matéria que coincide com o mérito da presente via recursal, sendo certo que a sua efetiva inocorrência é questão que não consubstancia a inadmissibilidade do referido recurso, mas sim impõe a sua rejeição.
2. Não há óbice ao conhecimento do recurso, quando há erro meramente material na identificação da parte do recurso, sem prejuízo à compreensão da controvérsia ou à parte adversa.
3. Na espécie, assiste parcial razão ao embargante, quanto à alegação que o julgado foi omisso ao não conhecer do documento juntado na interposição do recurso de apelação do alimentando, qual seja, uma tabela atualizada dos gastos da criança, uma vez que o documento já havia sido acostado anteriormente aos autos, porquanto, em verdade, houve erro material no voto do acórdão embargado, no ponto em que não conheceu do documento. Sendo assim, o acórdão merece ser integrado para conhecer do documento anexado juntamente com a apelação do réu, não havendo, porém, qualquer interferência no resultado do julgamento, uma vez que foi analisado e considerado no julgamento do feito.
4. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
6. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
7. Não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.